Tribunal: TJSP
Processo: 1032261-55.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ação de indenização - responsabilidade civil - transporte aéreo - atraso e cancelamento de voo - chegada ao destino com cerca de 4 (quatro) horas de atraso - danos morais configurados - indenização devida - "quantum" indenitário fixado - ação julgada procedente - recurso provido.